Tribunal: TJSP
Processo: 0006051-52.2023.8.26.0509
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal; Araçatuba/DEECRIM UR2 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 2a RAJ;
Data de julgamento: 2024-01-11
Data de publicação: 2024-01-11

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – PRETENDIDA A REMIÇÃO DA PENA – APROVAÇÃO EM QUATRO DOS CINCO CAMPOS DE AVALIAÇÃO NO EXAME NACIONAL PARA CERTIFICAÇÃO DE COMPETÊNCIA DE JOVENS E ADULTOS (ENCCEJA) – REQUISITO DE APROVAÇÃO NÃO PREENCHIDO – NÃO PROVIMENTO.